Tribunal: TJES
Processo: 0003574-34.2013.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003574-34.2013.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: IOLANDA PAZITO SERRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃ
O.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida,
error in judicando
, o qual não pode ser sanado pela via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.

3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município
da Serra
contra o v. acórdão de id. 7923657, que negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor de

Iolanda Pazito Serra
, mantendo na íntegra o
decisum
objurgado.

Nas razões recursais (id. 6017587), alega o Município embargante, em síntese, que o acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), na medida em que teria desconsiderado as alegações sobre a suposta impossibilidade da embargada de trabalhar no Espírito Santo e se locomover ao Rio de Janeiro para realizar sua pós-graduação (perdurada de 2 de janeiro de 2001 a 2 de junho de 2001).

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela autora com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

Com efeito, o recorrente objetiva que este órgão colegiado conclua que a embargada não concluiu sua pós-graduação presencial na FERLAGOS, em detrimento da documentação regularmente apresentada, sem apresentar qualquer prova além da distância de 7 horas de carro entre local de trabalho e a pós-graduação (cujas aulas ocorriam sobretudo aos finais de semana, vide fl. 115), tópico já esclarecido no pronunciamento do órgão colegiado.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão:

“Na precedente decisão monocrática, concluiu-se, diante os documentos apresentados, sobretudo o certificado de conclusão do curso (fls. 11/16) cronograma do curso (fl. 115), as pautas de presença das disciplinas (fls. 118/129) e o boletim final (fl. 135) juntados pela instituição de ensino, que
a agravada comprovou satisfatoriamente a sua participação presencial no curso de pós-graduação e, portanto, faz jus ao enquadramento no nível VI.

Por outro lado,
o agravante sequer coligiu documento que demonstrasse que a agravada frequentou aulas virtuais
, e não presenciais,
sendo suas meras alegações insuficientes para desconstituir o direito da agravada, ao transbordarem de suposições e subjetividade.

Saliento, ainda, como também foi oportunamente mencionado pelo Exmo. Magistrado na sentença sob análise, que o art. 8º, f, da Lei Municipal 2.173/99, que organiza o plano de carreira do magistério no Município de Serra, traz como único requisito para promoção ao Nível VI do magistério municipal a conclusão em curso de especialização com carga horária de 360 (trezentos e sessenta) horas. Tendo tal requisito concluído, em instituição com funcionamento autorizado pelo Ministério da Educação, também não vejo razão para mudar o entendimento proferido na sentença nesse aspecto.

Antes de concluir o julgamento, também foi ressaltado que a instituição educacional em questão é reconhecida pela Portaria Ministerial n°1.162, publicada no DOU de 21/12/90, inexistindo qualquer irregularidade na habilitação acadêmica frente a legislação, não podendo ato administrativo objetar-se a ela:

“Com efeito, na medida em que os documentos juntados aos autos comprovam que o curso de pós-graduação feito pela autora se deu na modalidade presencial, a questão alusiva à ausência de autorização da FERLAGOS para oferecer a modalidade à distância levantada pelo ente público (e utilizada por este como fundamento para a revogação da promoção) torna-se inócua.

Pondere-se aqui ainda que a instituição educacional em debate é reconhecida pela Portaria Ministerial n°1.162, publicada no DOU de 21/12/90, e todas as exigências da Resolução n° 01/2001 do CNE/CES/MEC foram observadas, de modo que também resta configurado o último requisito exigido pelo artigo artigo 8º, alínea “f”, da Lei Municipal 2.173/99.

Assim, se a habilitação acadêmica a que se submeteu a servidora é considerada válida pela legislação de regência, não pode o ato administrativo a ela objetar-se, impondo restrições infundadas para a concessão da evolução funcional.”.

Isto é,
não há discricionariedade do administrador para criar óbices à concessão de direito devidamente previsto em lei
.”

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto aos seus argumentos, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta reverter o julgamento da apelação e fazer prevalecer a sua tese,
a qual já foi devidamente
rebatida
por diversas vezes
, no julgamento monocrático da Remessa Necessária (id. 4641165), dos embargos de declaração opostos em seguida (id. 6388016), do agravo interno (id. 7923657) e agora destes novos embargos de declaração.

A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida,
error in judicando
, o qual não pode ser sanado pela via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.

Caso o embargante não se conforme com a conclusão do voto, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos Edcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

De toda forma, registro que os dispositivos pertinentes foram devidamente debatidos no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram devidamente prequestionados.

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.